Tribunal: TJBA
Processo: 8041723-08.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041723-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Defensor Público: Daniel Nicory do Prado IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA NOVA Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CINCO VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, POR CINCO VEZES, NA FORMA DO 71, BEM COMO ARTIGO 311, § 2º, INCISO III, NA FORMA DO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. DENEGADO. 1. Como bem apontou a Douta Procuradoria de Justiça, a tese da “extensão” do benefício, neste ponto do processo, já não faz sentido, visto que as concessões realizadas para os outros dois corréus se deram em momentos anteriores à sentença penal condenatória, quando se estudava a decretação preventiva original, de id. 64961359. Contudo, a Sentença trouxe nova fundamentação, constitui novo título prisional e precisa ser analisada per se. 2. A leitura da sentença demonstra que o Douto Juízo de Piso manteve a prisão preventiva do paciente, em suma, diante da periculosidade expressa na gravidade concreta do crime cometido, devendo ser garantida a ordem pública que seria posta em perigo pela liberdade do paciente. Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o crime de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas é expressivo de periculosidade ante ao modus operandi. 3. Assim, entende-se que os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, foram devidamente fundamentados na sentença a quo, de maneira que não há de ser revogada a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO: ORDEM CONHECIDA E NÃO CONCEDIDA PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DE RICARDO DE JESUS SANTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob o número de 8041723-08.2024.8.05.0000, da Comarca de Terra Nova/BA, em que figura como impetrante a Nobre Defensoria Pública do Estado da Bahia e como impetrado o Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NÃO CONCEDER DA ORDEM PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DE RICARDO DE JESUS SANTOS, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .